Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-08.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-08.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (EMBARGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (EMBARGANTE), JULIANO SOARES FERREIRA - CPF: 111.247.986-41 (ADVOGADO), MARIMAR DE PAULA BOLZAN - CPF: 061.689.686-79 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE LEITE LEAL - CPF: 335.528.866-72 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (EMBARGADO), JULIANO SOARES FERREIRA - CPF: 111.247.986-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas
as
partes contra acórdão que, em apelação, reconheceu a nulidade de cláusula penal por inadimplemento, manteve a validade da cláusula contratual que previa valor fixo de honorários em caso de rescisão unilateral e reconheceu a liquidez do título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à impugnação da gratuidade de justiça e quanto aos requisitos do título executivo; e (
ii
) saber se foram adequadamente enfrentadas as teses relativas à ocorrência dos fatos geradores da cláusula de rescisão e à exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão
quanto à análise da impugnação à gratuidade constante no
item 4.2 da apelação
, uma vez que, e
mbora ausente pedido específico de revogação da gratuidade, a matéria foi implicitamente enfrentada, com a ratificação da concessão do benefício à parte embargada com base na presunção legal de veracidade da declaração e na ausência de prova robusta em sentido contrário (CPC, art. 99, §3º).

4. A validade da cláusula de rescisão foi analisada com base em sua natureza remuneratória e nas circunstâncias do caso concreto, que revelaram a ocorrência de revogação unilateral com acordo direto pela contratante, hipótese expressamente prevista no contrato.

5. A liquidez do título executivo foi reconhecida, dado o valor certo e previamente pactuado no contrato, dispensando arbitramento judicial (CPC, art. 783).

6. A alegação de exceção do contrato não cumprido foi afastada pela constatação de que a cláusula alternativa se refere à remuneração proporcional ao serviço prestado até a ruptura do vínculo contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pedido expresso inviabiliza o reconhecimento de omissão quanto à impugnação da gratuidade de justiça.
2
. É válida a cláusula contratual alternativa que prevê valor fixo de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral, desde que expressamente pactuada. 3. O título executivo é líquido quando contém valor certo e determinado, dispensando arbitramento judicial. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados e decididos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133;
CC,
arts
.
408, 416
; CPC,
arts
. 10, 370, 783, 99, §3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3ª Turma, j. 04.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se d
os
recursos de embargos de declaração interpostos por
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
por
VALDIRENE DA SILVA PAULA
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo Primeiro Embargante,
mante
ndo
a nulidade da Cláusula Sétima (que estabelecia multa de 30% em caso de inadimplemento contratual),
porém,
reconhece
ndo
a validade da Cláusula Sexta (que fixava valor de R$ 400.000,00 em caso de rescisão unilateral do contrato ou acordo direto com a parte adversa) e a liquidez do título executivo
, determinando o prosseguimento da execução embargada

(ID. 277948386).

Em suas razões recursais, o
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
aponta a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto à ausência de análise da impugnação à justiça gratuita formulada em sede de impugnação aos embargos à execução e posteriormente em recurso de apelação
(item 4.2)
, alegando que a Embargada não apresentou os documentos exigidos pelo Juízo
a quo
para comprovar sua hipossuficiência e que há elementos indicativos de suas boas condições financeiras nos autos (ID. 280075872).

Por sua vez, a Embargante
VALDIRENE DA SILVA PAULA
também aponta omissões no acórdão, especificamente quanto
à
não caracterização das hipóteses da Cláusula Sexta (ausência de inadimplemento contratual,
além da
ciência e resistência do embargado ao acordo
e

da
inexistência de desistência ou revogação do mandato
, bem com quanto a
ausência dos requisitos do título executivo e exceção do contrato não cumprido (ID. 279677126).

C
ontrarrazões
nos
IDs
. 283017879 e 282080885.

Recursos tempestivos e isentos de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargantes
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
VALDIRENE DA SILVA PAULA
pretendem o reconhecimento de omissões no acórdão embargado, visando reverter
a
decisão que lhes foi parcialmente desfavorável.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que
ambos os
declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL POR INADIMPLEMENTO ABUSIVA. NULIDADE. CLÁUSULA ALTERNATIVA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL. VALIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade das Cláusulas Sexta e Sétima do contrato de prestação de serviços advocatícios e reconhecer a iliquidez do título executivo extrajudicial objeto da execução n. 1003598-60.2022.8.11.0011.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas; e (
ii
) saber se são válidas as cláusulas contratuais que estipulam multa por inadimplemento e valor fixo em caso de rescisão, e se o título executivo é líquido e exigível.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria predominantemente de direito, sendo legítimo o julgamento antecipado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Reconhecimento da nulidade da Cláusula Sétima por estipular penalidade desproporcional à contratante, em afronta aos princípios éticos da advocacia.

5. Validade da Cláusula Sexta, por estabelecer critério alternativo de honorários com valor fixo e previamente pactuado, afastando a caracterização de cláusula penal.

6. Reconhecimento da liquidez do título executivo, diante da estipulação clara e determinada do valor devido em caso de rescisão contratual, tornando desnecessário o arbitramento judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da Cláusula Sexta e a liquidez do título executivo, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é proferido com base em prova documental suficiente.
2
. É nula a cláusula contratual de honorários advocatícios que estipula penalidade abusiva por inadimplemento. 3. É válida a cláusula contratual alternativa que fixa valor certo a título de honorários em caso de rescisão unilateral, desde que previamente pactuado. 4. O título executivo é líquido quando estipula valor determinado para hipótese de rescisão contratual, dispensando arbitramento judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133;
CC,
arts
.
408, 416
; CPC,
arts
. 10, 370, 783; EOAB,
arts
. 22, § 2º; Código de Ética e Disciplina da OAB,
arts
. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3ª Turma, j. 04/02/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.572.609/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j.
28/3/2022.
”

(
TJMT.
N.U 1001116-08.2023.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/03/2025,
DJ
e
30/03/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada,
uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação
.

Especialmente q
uanto aos embargos de declaração opostos por
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
a alegada omissão quanto à ausência de enfrentamento do item 4.2 das razões de apelação, no que concerne à impugnação à justiça gratuita, não se sustenta, inclusive, porque o recorrente não deduziu qualquer pedido expresso de revogação do benefício naquele ponto.

Com efeito, o tópico 4.2 do rec
urso de apelação (ID.
227995697
, pp.
19/21
)
se
limita a apontar suposta ausência de comprovação da hipossuficiência por parte da
E
mbargada,
mas não
formula
requerimento específico de revogação da gratuidade processual ou mesmo de reforma da sentença nesse aspecto
, o que inviabiliza o reconhecimento de omissão relevante ou de eventual negativa de prestação jurisdicional.

Nesse cenário, não há como imputar ao acórdão embargado qualquer omissão quanto ao tópico
“4.2”
das razões recursais, dado que não houve veiculação de pedido a ser apreciado
no capítulo próprio
“7 – Dos Requerimentos”
, sendo certo que
o
T
ribunal
ad quem
não está obrigado a enfrentar questão levantada de forma abstrata ou meramente discursiva, sem correspondente po
stulação no petitório recursal.

De todo modo,
mesmo que assim não o fosse,
cumpre consignar que tal argumento não passou d
espercebido por este colegiado, uma vez que,
a
inda que não tenha sido objeto de menção específica, o reconhecimento expresso da condição de beneficiária da justiça gratuita, constante
na parte final
do voto (ID.
277948386
, p
.
14), decorre da presunção de veracidade da declaração firmada pela parte e da ausência de prova robusta em sentido contrário nos autos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Ou seja,
o acórdão expressamente reconheceu que a Embargada
“
litiga sob o pálio da justiça gratuita
”
, evidenciando ciência acerca da concessão do benefício
, sendo certo, a
demais,
que
a análise da questão não alteraria o resultado do julgamento, uma vez que, independentemente da concessão ou não da justiça gratuita, a questão central do recurso - validade das cláusulas contratuais e liquidez do título executivo - seria decidida da mesma forma.

Não bastasse isso, a
alegação de que a
E
mbargada
VALDIRENE DA SILVA PAULA
não teria
atendido ao comando judicial para comprovar sua hipossuficiência
não se sustenta diante d
os inúmeros documentos
constantes
no
ID. 227995665
a ID.
227995671, que atestam a juntada de documentação suficiente à apreciação do pedido.

Outrossim
, a insurgência do
E
mbargante quanto à suposta capacidade financeira da parte adversa
-
baseada em patrimônio litigioso e avaliações de bens
-
não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente diante da análise judicial já realizada e da ausência de elementos concretos que infirmem a condição econômica da parte beneficiária.

Diante disso, no que concerne
à impugnação ao deferimento da justiça gratuita,
tenho que
não houve formulação de pedido expresso de revogação do benefício, nem postulação autônoma nesse sentido nos requerimentos recursais
e, a
inda assim, o colegiado considerou a questão e, por força do disposto no art. 99, §

3º, do CPC, ratificou o deferimento da gratuidade de justiça à parte
E
mbargada
, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e na inexistência de prova i
nequívoca em sentido contrário, de modo que
não há omissão ou ausência de prestação jurisdicional
a serem sanadas
, tendo sido a matéria efetivamente apreciada de forma implícit
a e suficiente à sua resolução.

T
ambém é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Já quanto aos embargos de declaração opostos por
VALDIRENE DA SILVA PAULA
, também verifico que não assiste razão à Embargante, pois o acórdão foi claro ao analisar
a
validade das
c
láusulas do contrato de honorários advocatícios, bem como a liquidez do título executivo,
dando
parcial
provimento a
o recurso de apelação para reconhecer a validade da Cláusula Sexta e a liquidez do título executivo, mantendo a nulidade da Cláusula Sétima.

Com relação à alegada não caracterização das hipóteses da Cláusula Sexta, o acórdão foi explícito ao reconhecer a val
idade de tal cláusula como uma
“
previsão contratual expressa e alternativa quanto ao valor dos honorários advocatícios na hipótese específica de revogação unilateral ou acordo
direto

promovido
pela contratante com a parte adversa
”
, diferenciando-a de uma cláusula penal.

O acórdão transcreveu a redação da Cláusula Sexta
e concluiu que esta estabelece
“
forma alternativa de remuneração pelo serviço prestado até o momento da rescisão
”
, não havendo omissão quanto a este ponto.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos do título executivo e exceção do contrato não cumprido, o acórdão também foi expresso ao analisar a liquidez do tí
tulo executivo, concluindo que
“
em sendo um arranjo alternativo de honorários pré-estabelecido e não uma cláusula penal, não há que se falar em iliquidez do título executivo
”
.

O acórdão considerou que ainda
que

“
a Cláusula Sexta estipula valor certo e determinado (R$ 400.000,00) para a hipótese específica de rescisão contratual, dispensando qualquer cálculo adicional, arbitramento ou liquidação prévia, atendendo plenamente aos requisitos de liquidez exigidos pelo art. 783 do CPC
”
.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os embargos de declaração
interpostos
,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
os
Embargante
s
quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, como querem os Embargados, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
interpostos pelas partes
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025